Tribunal: TJSP
Processo: 1107314-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Processado o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado, impunha à ora apelante o recolhimento das custas iniciais, com vistas a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Processado o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado, impunha à ora apelante o recolhimento das custas iniciais, com vistas a evitar o cancelamento da distribuição, o que não fez – Sentença extintiva da ação mantida. Recurso desprovido.